Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PELA PARTE VENCEDORA NA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentado pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao seu recurso, taxando o julgado de omisso por causa da não fixação de honorários, tendo por base a norma do art. 85 do Código de Processo Civil.

2. No sistema dos juizados especiais não se aplica as normas do Código De Processo Civil quanto à fixação de honorários advocatícios, tendo em vista existir regulamentação própria a respeito da matéria.

3. Conforme norma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, somente o recorrente vencido é que deve arcar com os ônus da sucumbência.

4. Tendo apenas a parte autora apresentado recurso contra a sentença de improcedência de seus pedidos, e sagrando-se vencedora no recurso, não há que falar em fixação de honorários contra o recorrido, justamente porque ele não recorreu. Ademais, enquanto não houver mudança legislativa em relação ao art. 55 da Lei 9.099/95, ao recorrido jamais serão impostos os ônus da sucumbência.

5. Não há omissão no acórdão, no qual expressamente se menciona que deixa de fixar honorários advocatícios por ter o recorrente se sagrado vencedor no recurso, justamente porque só ao recorrente vencido é que se impõe os ônus da sucumbência. Precedentes: (Acórdão 1221827, 07344519720178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1222541, 07022369720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1218086, 07146737320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.